Tribunal: STF
Processo: RE 1574029
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO  
DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – LOTEAMENTO APROVADO APÓS A EDIÇÃO DA LEI QUE DISPÕE SOBRE A PLANTA GENÉRICA DE VALORES – BASE DE CÁLCULO DO IPTU – FIXAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 150, I, CR/88) – STF – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Nos termos do entendimento do STF, ‘É inconstitucional decreto que, pela primeira vez, estabelece os valores (avaliação individual) que servem de base de cálculo para exigir o IPTU sobre os imóveis descritos nos autos, ainda que se trate de bem que surgiu após a lei que prevê a planta genérica de valores que servem de base para cálculo do imposto’ (ED no RE 820.303/PR. Tribunal Pleno. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. DJe 18/09/2014)” (fl. 1, e-doc. 77).



    O embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 96).



    2. No juízo de retratação do Tema 1.084 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC/15 – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – BASE DE CÁLCULO DO IPTU FIXADA POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – CONFIRMAÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO – JULGADO MANTIDO – RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA. No acórdão atacado na via especial, esta Primeira Câmara Cível ratificou o fundamento apresentado na sentença recorrida, no sentido da inadequação e da inviabilidade de se proceder à fixação e majoração da base de cálculo do IPTU mediante decreto, em flagrante desrespeito aos princípios tributários e constitucionais, notadamente o princípio da reserva legal. Não há incompatibilidade entre o posicionamento emanado pela Corte Constitucional, em sede de caso paradigma, em relação ao entendimento adotado por esta Primeira Câmara Cível, no julgamento da apelação cível nº 1.0148.17.006245-6/003. Retratação não realizada” (fl. 1. e-doc. 246).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 272 e 288).



    3. O recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o art. 97, a al. a do inc. III do art. 146 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.084 da repercussão geral.



    Relata “cuida[re]m os autos de ação anulatória de crédito tributário de Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU – relativos aos exercícios de 2013 a 2016, referente à propriedade dos lotes do denominado loteamento Residencial Real Mont Ville, buscando a reavaliação de sua base de cálculo e a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos mencionados anos” (fl. 3, e-doc. 292).



    Afirma que “o v. acórdão recorrido, em controle difuso, declarou a inconstitucionalidade dos Decretos n. 2.614/2013, 2.811/2014 e 3.053/2015” e que “a competência para declarar a inconstitucionalidade de ato normativo emitido pelo Poder Executivo do Município de Lagoa Santa é, exclusivamente, do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, devendo, portanto, ser instaurado o respectivo incidente” (fls. 11-12, e-doc. 292).



    Assevera não ter efetuado a “majoração de tributo, mas aferiu a base de cálculo imponível no caso concreto. Esse tipo de ato administrativo não está impedido pelo entendimento dos Tribunais Superiores acima colacionado. Para apurar o valor venal, a Administração Tributária utilizou os parâmetros legalmente previstos para cálculo, bem como os meios autorizados expressamente pela lei para suprir a insuficiência da presunção contida na PGV a fim de completar a fórmula de cálculo legalmente prevista. Tudo isso é permitido, desde que o procedimento se mantenha dentro dos limites do valor venal do imóvel” (fls. 15-16, e-doc. 292).



    Argumenta que “(i) a Lei n. 3.356/2012 estabelece em seu art. 4º que ‘as faces de quadra e bairros, novos ou não, que não foram abrangidos no anexo I desta lei deverão ser avaliados por comissão que ficará a cargo de determinar os valores a serem aplicados’; (ii) na própria Lei n. 3.356/2012 estão previstas as fórmulas para a apuração dos valores venais para fins de lançamento do IPTU para toda a circunscrição municipal; e (iii) as Recorridas foram intimadas para impugnar os valores venais atribuídos aos loteamentos em sede administrativa, como narrado na própria inicial, preenchidos estão todos os requisitos necessários à aplicação do tema fixado no Tema 1.084/STF” (fl. 22, e-doc. 292).



    Ressalta que “os decretos em comento consubstanciam mero exercício do poder regulamentar do Executivo Municipal com o intuito de propiciar o fiel cumprimento da vontade legal em relação ao IPTU, providenciando as condições necessárias à sua cobrança nos exatos termos em que prevista em lei – especialmente no que se refere à determinação de sua adequada base de cálculo. Não contrariam, excedem, restringem ou ampliam em nenhuma medida os diplomas normativos – CTN, CTM-LS e Lei n. 3.356/2012 – que disciplinam os aspectos que compõem o referido imposto, pelo que decisão que dispõe ao contrário ofende frontalmente os dispositivos que os regulam” (fl. 23, e-doc. 292).



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de lançamento fiscal, objetivando a anulação das cobranças dos lançamentos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 a 2016. 



    Ao julgar procedente o pedido da inicial, declarar nulos os lançamentos fiscais relativos aos anos de 2013 a 2016, determinar a realização da avaliação dos loteamentos pela Planta Genérica de Valores – PGV, aprovada por lei municipal, e condenar o Município ao pagamento dos valores indevidamente recolhidos a título de IPTU, o magistrado sentenciante asseverou:



    “Tendo em vista que o loteamento em questão não constou na Planta de Valores Imobiliários aprovada pela Lei Municipal nº 3.356 de 27 de dezembro de 2012, e nos demais exercícios de 2014, 2015 e 2016, quando houve a inclusão do loteamento na Planta de Valores Mobiliários, apenas foram editados decretos, com atualizações e inserções da base de cálculo, tenho que razão assiste às autoras. 



    Deste modo e considerando as disposições normativas aplicáveis à espécie, vislumbro que houve a majoração do imposto municipal mediante decreto, o que afronta o princípio da legalidade, já que, como dito alhures, a fixação e majoração da base de cálculo somente tem lugar mediante lei em sentido formal. (...)



    Ressalte-se, por oportuno, que a delegação conferida pelo legislador municipal, a fim de que fosse instituída uma Comissão para a apuração do valor do metro quadrado de terrenos, a serem aplicados para faces de quadra e bairros não abrangidos pela Lei Municipal de nº 3.356/12 (fl. 120), não afasta, como dito alhures, a necessidade de lei formal, que estabeleça a base de cálculo da exação, nem justifica a utilização de decreto com tal desiderato” (fls. 6-7, e-doc. 28).



    O acórdão proferido em juízo de retratação pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve os seguintes fundamentos:



    “Analisando a tese firmada no Tema indicado [1.084], vê-se que ela, conquanto permita a avaliação individualizada de imóvel novo não previsto na PGV pelo Poder Executivo, para fins de cobrança de IPTU, não autoriza a utilização de decreto para o estabelecimento da base de cálculo da exação, nos termos ocorrido no presente caso. Salvo melhor juízo, e nos termos do que bem fundamentado na sentença recorrida, a delegação conferida pelo legislador municipal, a fim de que fosse instituída uma Comissão para a apuração do valor do metro quadrado de terrenos não abrangidos pela Lei Municipal de nº 3.356/12, não afasta a necessidade de lei formal que estabeleça a base de cálculo do tributo, nem autoriza que sejam utilizados decretos para tal desiderato. E, como visto, a própria tese firmada no julgamento do Tema nº 1.084 estabelece condições para que o município faça a avaliação individualizada, sendo uma delas a fixação, em lei, dos critérios para a avaliação técnica, o que não parece ter ocorrido. (...) Por conseguinte, atento às peculiaridades do caso concreto, restando evidenciado que o Município recorrente fixou o componente da base de cálculo do IPTU por meio dos Decretos nº 2.614/13, nº 2.811/14 e nº 3.053/15, a manutenção da improcedência do pleito recursal é medida que se impõe, não havendo falar em retratação” (fls. 5-6, e-doc. 246).



    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (DJe 27.7.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE 
n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



     Ao afirmar que “a delegação conferida pelo legislador municipal, a fim de que fosse instituída uma Comissão para a apuração do valor do metro quadrado de terrenos não abrangidos pela Lei Municipal de nº 3.356/12, não afasta a necessidade de lei formal que estabeleça a base de cálculo do tributo, nem autoriza que sejam utilizados decretos para tal desiderato”, o acórdão recorrido atendeu a orientação jurisprudencial. 



    6. Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, o Código Tributário Nacional, a Lei municipal n. 3.356/2012 e os Decretos ns. 2.614/2013, 2.811/2014 e 3.053/2015, e o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO ALEGADA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE LEI COM A PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.459.006-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. LEI MUNICIPAL Nº 6.250/2017. ATUALIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE E CONFISCO. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.489.184-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.564.134-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.515.004, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.1.2025; e RE n. 1.507.788, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 30.8.2024.



    7. Não se comprova, no caso em exame, ter havido contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público, apenas interpretou a legislação infraconstitucional sistematicamente, aplicando-a ao caso concreto. Conforme assentado por este Supremo Tribunal, a alegação de afronta ao princípio da reserva de plenário “somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal” (RE n. 1.065.092-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Sanção processual. Alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Inexistência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.564.385-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora